Tribunal: TJSP
Processo: 1024713-47.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Pretendido ressarcimento por despesas com IPVA, licenciamento e DPVAT. Gastos relativos à propriedade do veículo que não podem ser imputados à ré, que privou do autor apenas o seu uso. Precedentes.
Gastos relativos à análise de

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Pretendido ressarcimento por despesas com IPVA, licenciamento e DPVAT. Gastos relativos à propriedade do veículo que não podem ser imputados à ré, que privou do autor apenas o seu uso. Precedentes.
Gastos relativos à análise de combustível unilateralmente produzida e patrocinada pelo demandante. Dano indireto. Prova desnecessária.
RECURSO DESPROVIDO.